Tribunal: TJDFT
Processo: 0745435-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
D E S P A C H O À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões acerca da prejudicialidade do agravo em virtude da prolação da sentença (ID 53307884). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora